Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726975-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JADIR NEIVA DESPACHO O agravante-exequente, no presente recurso, pugna seja deferido o requerimento de apresentação dos extratos atualizados referentes aos depósitos judiciais realizados pelo INSS no período de outubro/21 a junho/22. Da análise dos autos originários, verifica-se que a Senhora Juíza de Primeiro Grau, na decisão de id. 104000109, deferiu, em 23/9/21, a juntada de extrato bancário dos valores disponíveis nos autos, que foi acostado ao id. 104116111, referente aos depósitos realizados pelo INSS na agência 4200 do Banco do Brasil. Em 29/9/21, o agravante-exequente pugnou que a Secretaria apresentasse documento completo relativo ao extrato, em que conste a data dos depósitos judiciais (id. 104479330, autos originários), pleito que foi indeferido na r. decisão de 11/10/21 (id. 105519415, autos originários), nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido formulado pelo exequente no ID 104479330, pois já constam no ID 104116111 os extratos completos das contas judiciais. Atente-se que as datas de realização dos depósitos são indicadas na coluna "Data Guia". Sem prejuízo, caso o exequente necessite de outras informações sobre os depósitos judiciais, deverá obtê-las diretamente junto ao banco depositário, tendo em vista que as informações de conhecimento deste Juízo são as que estão descritas nos aludidos extratos. [...].” (grifo nosso). Em 4/5/22, o agravante-exequente requer “sejam apresentados os extratos completos das contas vinculadas a este juízo para verificação da regularidade dos depósitos que deveriam ser feitos pelo INSS; bem como para que seja possível requerer a expedição e alvará e informar o valor atualizado do débito” (id. 123615470, autos originários), que foi indeferido pela r. decisão agravada, proferida em 2/6/22 (id. 126786579, autos originários), nos seguintes termos: “[...]. 3. Nada a prover sobre o pedido de apresentação dos extratos completos das contas judiciais vinculadas a este processo, por se tratar de pedido já apreciado. A esse respeito, reporto o exequente para o que já foi exposto na decisão de ID 105519415.” Opostos embargos de declaração, nos quais o agravante-exequente aduz que sua pretensão diz respeito à apresentação de extrato atualizado, de outubro de 2021 a junho de 2022 (id. 127793696, autos originários), foram rejeitados, in verbis: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para indeferir o pedido da exequente quanto à apresentação de novos extratos, uma vez que conforme consta na decisão de ID 105519415, a parte interessada pode buscar diretamente a instituição financeira na qual estão sendo realizados os depósitos e verificar os valores atualizados, sem a necessidade de intervenção deste juízo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. [...].” Nos termos do art. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-exequente para que se manifeste sobre eventual preclusão. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora